Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-82.2022.8.11.0031
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-82.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANNY SANTOS DE SOUZA - CPF: 060.613.791-29 (APELADO), ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 049.425.361-46 (ADVOGADO), Maria Cristina de Brito Cavalcante (APELANTE), MARIA CRISTINA CAVALCANTE - CPF: 468.960.821-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral em decorrência de agressões físicas e verbais perpetradas contra a autora. A apelante alega legítima defesa e pleiteia a improcedência da demanda ou a redução do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta da ré caracteriza legítima defesa; (ii) apurar a existência de ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de reparação moral.

III. Razões de decidir

Não ficou comprovada a legítima defesa, pois a ré não produziu prova suficiente para demonstrar agressão injusta que justificasse sua conduta. As lesões físicas e verbais sofridas pela autora, atestadas por laudo pericial e testemunhas, evidenciam dano moral pela ofensa à integridade física e à dignidade. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: A legítima defesa não se presume, devendo ser comprovada mediante elementos objetivos nos autos. O reconhecimento de dano moral decorre de agressões físicas e verbais que atingem a dignidade da vítima, sendo o valor da indenização fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186 e 935; CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 321.914/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2013; TJRS, RAC nº 70034070003, Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Cristina Cavalcante, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que julgou procedente a ação de indenização por dano moral ajuizada por Julianny Santos de Souza que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelo dano moral sofrido pela autora.

Irresignada, a apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta perpetrada pela autora, Julianny Santos de Souza. Sustenta que os elementos probatórios não são suficientes para configurar o dano moral, alegando ausência de comprovação de abalo emocional ou psicológico relevante. Ademais, questiona a proporcionalidade do valor indenizatório arbitrado, requerendo sua redução ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda.

A apelada apresentou as contrarrazões (id.256495689), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, no dia 14 de abril de 2022, a autora dirigiu-se à residência da ré a convite desta, para ajudá-la a colocar uma cortina. Segundo a inicial, ao adentrar a casa, a porta foi trancada, e a autora foi agredida física e verbalmente, com o uso de uma tesoura e de um celular. As agressões teriam ocorrido sob a acusação de que a autora mantinha um envolvimento com o namorado da ré. Relata ainda que, além das lesões físicas, sofreu ameaças e difamações posteriores, o que teria causado abalo emocional e prejuízo à sua vida laboral por aproximadamente um mês. Por tais razões, pleiteou a indenização no valor de R$ 10.000,00.

A douta magistrada a
quo
julgou procedente a ação de indenização por dano moral e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação pelo dano moral sofrido pela autora.

Irresignada, a apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta perpetrada pela autora, Julianny Santos de Souza. Sustenta que os elementos probatórios não são suficientes para configurar o dano moral, alegando ausência de comprovação de abalo emocional ou psicológico relevante. Ademais, questiona a proporcionalidade do valor indenizatório arbitrado, requerendo sua redução ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda.

Pois bem. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a conduta da ré, ao agredir a autora, configurou legítima defesa e, em caso negativo, se tal ato é apto a gerar o dever de indenizar por dano moral.

Ora, é cedido que nosso ordenamento jurídico adota o sistema de separação ou independência para o qual é possível desenvolver o pleito indenizatório, contudo, mesmo com a adoção do sistema separatista, existe uma intercomunicação entre as jurisdições civil e criminal. Nesse contexto prevê o art. 935 do C. Civil:

“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

No caso em apreço a sentença penal repercute na esfera civil, já que houve a condenação da ré pelas lesões sofridas pela autora.

De mais a mais, verifico que houve a instrução probatória, além disso a douta magistrada considerou os seguintes elementos probatórios na sentença, vejamos:

“Sabe que a obrigação de indenizar por danos morais, é regulada pelo artigo 186 do Código Civil, que dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Trata-se de responsabilidade subjetiva, sendo necessário analisar a conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta do Réu.

Sobre o tema discorre Sergio Cavaleri Filho:

(...) Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”(...)1.

Analisando os autos, verifico que de fato ocorreu uma briga entre a autora e Ré, haja vista a juntada do laudo pericial realizado, e anexo ao feito no D 86993323, onde verifica-se a descrição de que a autora sofreu
a)
edema traumático na região frontal esquerda, medindo cerca de 5 cm no maior diâmetro;
b)
equimose palpebral esquerda, superior e inferior, com edema traumático infra-ocular, medindo 06 cm, no maior diâmetro;
c)
múltiplas sugilações hemorrágicas na região temporal esquerda;
d)
equimose com edema traumático, medindo 2cm, na região da comissura labial esquerda;
e)
escoriação linear de 3 cm, na região lateral da mão esquerda.

Durante a produção de prova oral realizada em juízo, a testemunha Gabriela Fernandes da Silva, afirmou que visitou a autora em sua residência em uma tarde de sábado, e ao sair no portão, se deparou com a ré proferindo xingamentos de baixo calão contra a requerente.

Em que pese as testemunhas arroladas pela requerida, Sra. Amanda Letícia Mendes da Silva Quintero e Domingas Vitórias das Neves, afirmarem que ficaram sabendo das discussões e agressões que ocorreram, entendo que a requerida não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme artigo 373, II do CPC.

Deveria a requerida ter comprovado que agiu motivada a repelir uma injusta agressão, conforme artigo 25 do Código Penal, entretanto, não se vislumbra nos autos prova neste sentido.

Mesmo alegando ter sofrido lesões causadas pela autora, a requerida não juntou aos autos laudo médicos, imagens, ou então exame de corpo de delito no sentido de coadunar a sua narrativa.

As mensagens e áudios anexadas no ID 95137082 pela requerida, não demonstram que a autora tenha à agredido, pelo contrário, a própria ré, quando da elaboração do boletim de ocorrência, afirmou que jogou um celular no rosto da autora, conforme se verifica no boletim ID 95137078.

Entendo que comprovada a conduta ilícita pratica pela ré, qual seja, agressão física e ofensa verbal. O dano causado, consiste nas lesões sofridas, conforme a juntada das imagens de ID 86993322 e do laudo pericial de ID 86993323, onde a autora sofreu hematomas no rosto e o abalo à sua moral.

Ademais, restou claro o nexo causal entre as condutas ilícitas da requerida e os danos advindos de seu agir.”

Ademais, apesar de a ré ter alegado que agiu em legítima defesa e apresentado um áudio como suposto fundamento para sua tese, não conseguiu demonstrar o ônus probatório que lhe cabia. Isso se verifica, sobretudo, a partir do conteúdo do boletim de ocorrência registrado pela própria ré, no qual ela relata que o conflito teria se originado por razões relacionadas a uma questão de cunho amoroso, não havendo qualquer menção a problemas familiares envolvendo a autora. A narrativa contida no referido boletim aponta que a briga foi iniciada por vias de fato após a autora insinuar que a ré seria "corna".

O dano causado à autora encontra-se evidenciado pelas lesões físicas sofridas, conforme demonstrado pelas fotografias anexadas aos autos e pelo laudo pericial constante do processo, os quais atestam a presença de hematomas em seu rosto, além do impacto negativo em sua dignidade e honra.

Sendo assim, configurado o dano moral, resta avançar na resolução da celeuma, passando a análise do
quantum
indenizatório.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, condições financeiras da ré, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

À vista disso, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma neste particular
, para minorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, a r.sentença merece parcial reforma para
minorar a condenação imposta pelo dano moral, que passa a ser de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo o restante incólume.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025